Tribunal: TJDFT
Processo: 0702430-59.2021.8.07.0006
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0702430-59.2021.8.07.0006 RECORRENTE: URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A RECORRIDO: VICENTE RECIO ALVAREZ, LINDINALVA PEREIRA DOS SANTOS RECIO DESPACHO Nada a prover quanto aos embargos de declaração opostos no ID no 61493530 pela recorrente URBANIZADORA PARANOAZINHO S/A, porquanto o agravo em recurso especial foi apreciado pela decisão de ID no 58883889 que, em juízo de retratação, admitiu o recurso especial interposto. Registre-se que o despacho de ID no 60965331 versa apenas sobre o agravo em recurso extraordinário, o qual será remetido ao Supremo Tribunal Federal após o processamento do recurso especial. Dessa forma, cumpra-se a decisão de ID no 58883889, remetendo-se o recurso especial ao Superior Tribunal de Justiça. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A007